Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAS BORGES MOREIRA - CPF: 048.745.201-11 (APELANTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), GOLD COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 04.986.940/0001-52 (APELADO), MARCELO TUDISCO - CPF: 089.121.558-14 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 62.840.657/0001-14 (APELADO), GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.760.744/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1009495-76.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Jhonatas Borges Moreira.

Apelados:
Gold Comércio de Chaves e Acessórios Ltda. e Outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE PROGRAMA DE SOFTWARE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO – EXERCICIO REGULAR DIREITO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciados que o bloqueio dos programas de software foram motivados pelo inadimplemento do consumidor e que o direito ao serviço gratuito decorria da fidelização não implementada, não há que se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, dano moral a indenizar, vez que a empresa se incumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1009495-76.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jhonatas Borges Moreira.

Apelados:
Gold Comércio de Chaves e Acessórios Ltda. e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jhonatas Borges Moreira,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais e Materiais
proposta em face de
Gold Comércio de Chaves e Acessórios Ltda. e Outros
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do citado
Códex
.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da ocorrência de falha na prestação de serviço e prática de propaganda enganosa pelas rés.

Alega que lhe foi ofertado gratuidade no programa de software do ano da adesão, caso aderisse ao plano de fidelidade por três anos, o que não foi cumprido pelas rés, que bloquearam o plano do autor, que foi obrigado a fazer nova renovação para não perder serviços.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para o fim de condenar a apelada pelos danos materiais e morais correlatos.

Contrarrazões coligidas no id n 188449854, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1009495-76.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jhonatas Borges Moreira.

Apelados:
Gold Comércio de Chaves e Acessórios Ltda. e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por Jhonatas Borges Moreira
, objetivando a condenação das empresas Gold Comercio e Acessórios Ltda. e Ind. Chaves Gold Ltda., ao ressarcimento dos danos materiais e extrapatrimoniais, em razão do bloqueio indevido do programa de software denominado “ Cargas”.

Cinge-se que o autor narrou na inicial, que em 31.10.18 aderiu ao plano de finalidade da G-Tech, com o intuito de obter os programas de software “Cargas” para modernizar seu trabalho como chaveiro, na confecção de chaves codificadas.

Seguiu relatando que em 19.10.19, renovou o plano, e posteriormente em 27.10.21, fez nova renovação, todavia em 02.01.22, o programa foi bloqueado, o que lhe acarretou perdas e danos porque não pode executar seus serviços, além da prática de propaganda enganosa pelas rés, que asseguraram que o beneficio ofertado consistia no direito aos programas de software do ano da adesão ao plano, caso o autor permanecesse fidelizado por 3 (três) anos.

Em razão de tais fatos, manejou a ação indenizatória objetivando o ressarcimento dos prejuízos material e moral decorrentes da falha na prestação do serviço.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Irresignado, recorre. Reafirma a
ocorrência de falha na prestação de serviço e prática de propaganda enganosa pelas rés.

Deveras, baldados os argumentos vertidos o inconformismo não prospera. Vejamos.

Como consignado, a questão controvertida cinge-se em aquilatar a ocorrência de
publicidade enganosa por parte das rés, no sentido de que a renovação trienal do plano de acesso ao software denominado “Cargas” para confecção de chaves codificadas de carros e motocicletas daria o direito aos programas de software do ano da adesão ao plano, e se bloqueio no sistema causou danos morais e materiais ao autor.

Nesse contexto, as provas produzidas aos autos não amparam a pretensão inicial, vez que as rés se desincumbiram do ônus em demostrar que a suspensão dos programas decorreu do inadimplemento do autor, e que a inobservância das clausulas dos termos do contrato não lhe assegurou o direito aos programas de softwares garantidos pela fidelização.

Destarte, restou demonstrado vários pagamentos em atraso durante a vigência dos contratos celebrados, o que ensejou o bloqueio do serviço, conforme Condições Gerais para Adesão de Licença de Uso do Software nas

cláusulas 7 , 8.6,

9.3 e 9.4 , e que não houve a contratação de forma ininterrupta, a assegurar ao autor os benefícios garantidos pela fidelização. Confira:

“ (...)

8.6 - A Gold se compromete a, após 3 (três) anos ininterruptos de contrato, a liberar de forma permanente ao CLIENTE, todos os Softwares disponibilizados no momento da adesão do contrato. Bem como, após o quarto ano de contrato ininterrupto, liberar de forma permanente todos os Softwares disponibilizados no primeiro ano após a adesão, após o quinto ano, liberar de forma permanentemente todos os Softwares disponibilizados no segundo ano após a adesão e assim sucessivamente nos demais anos que o CLIENTE permanecer sem interrupções no contrato. Parágrafo único: Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas do Item 7 obrigações do cliente, fica desde já determinado a perda do direito da cláusula 8.6 do presente objeto

“9.3.
Havendo atraso superior a 15 (quinze) dias no pagamento dos valores devidos a qualquer título, a GOLD poderá suspender os serviços, sendo que a não regularização também acarretará a cobrança dos devidos encargos moratórios decorrentes do atraso. Permanecendo a inadimplência por mais 15 (quinze) dias, a GOLD poderá rescindir o Contrato de pleno direito. A rescisão do contrato, acarretará a perda do direito de qualquer ação promocional ofertada anteriormente, bem como, a perda permanente do benefício mencionado na cláusula 8.6 do presente objeto.

9.4. O restabelecimento dos serviços será condicionado ao pagamento dos valores pendentes, bem como do valor da manutenção/liberação dos planos contratados, vigentes e disponível para informação no site www.chavesgold.com.br e no televendas
.”

negritei.

Desta feita, evidenciou-se o descumprimento das regras estabelecidas nas Condições Gerais para Adesão de Licença do Uso do Software pelo autor, que cumpriu com os pagamentos na data do vencimento, o que deu causa ao bloqueio do serviço, e, por consequência, à perda do direito aos programas de software “Cargas” do ano da primeira adesão – ofertado como benefício pela fidelização.

Logo, não há que se falar
e ato ilícito passível de indenização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – CORTE DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica precedida da respectiva notificação de inadimplemento de faturas, configura exercício regular de direito da Concessionária, não existindo dano moral passível de indenização”
( RAC n.

011262-43.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.12.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação da assistência judiciária.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(RAC n.

1031895-89.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.08.23 - negritei)

Diante do exposto, não merece reparos a sentença hostiliza.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%, observado o disposto no §3º do art. 98 do citado
Códex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024